Tribunal: TJMT
Processo: 1044763-02.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044763-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTOVAO BENITEZ - CPF: 266.210.531-34 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), NILZA LINA ACOSTA BENITEZ - CPF: 171.897.721-20 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ - CPF: 621.662.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC GOMES CORDEIRO - CPF: 570.866.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÕES SEM ÊXITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DEVE RESPONDER PELA DEMANDA DE USUCAPIÃO O PROPRIETÉRIO REGISTRAL – ENTENDENDO SER O CASO EVENTUAL ADQUIRENTE POR TÍTULO PARTICULAR PODE VINDICAR DIREITO VIA EMBARGOS DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE LTISCONSÓRCIO PASSIVO – PROPRIEDADE MANIFESTA DA REQUERIDA – EXISTENTES LITIGIOSIDADE E RESISTÊNCIA AO PEDIDO IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não deve prosperar, na medida em que, do teor da sentença recorrida, verifica-se que a mesma foi devidamente fundamentada.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado recorrido, já que a tese e documentos que não teriam sido apreciados não alteram a conclusão da sentença proferida. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença recorrida.

Cediço que a demanda de usucapião deve ser proposta contra o proprietário do imóvel, o qual, conforme dispõe o art. 1.245, § 1º, do CC/02, é a pessoa na qual está registrado o imóvel junto no Registro de Imóveis. Há prova cabal de que o imóvel é, juridicamente, de propriedade da parte requerida apelante, consoante matrícula número 6.015 do imóvel lote 17, quadra 13, loteamento Parque Geórgia, Cuiabá/MT, de modo que é ela quem deve responder pela pretensão usucapienda.

A manifesta legitimação passiva da requerida apelante, a qual indubitavelmente é a proprietária registral do imóvel, afasta a alegação de litisconsórcio necessário ou unitário, sendo que eventual direito do suposto adquirente, se este entender ser o caso, poderá ser tutelado pela via de embargos de terceiro, o que não prejudica a escorreita procedência do pedido reconhecida no édito recorrido.

Diversamente do que aduz a parte recorrente, vale frisar que a sentença proferida refere-se especificamente ao imóvel descrito na inicial, devidamente individualizado e com matrícula própria.

De modo diverso ao que aduz a recorrente, a disposição do art. 490 do CC não se aplica ao caso, já que a parte autora apelada não é compradora do imóvel, mas sim adquirente a título de usucapião, como reconhecido em sentença.

Não há que se falar em ausência de oposição à pretensão pela parte requerida, eis que apresentou contestação em que arguiu uma série de circunstâncias impeditivas contra a pretensão autoral, inclusive sua ilegitimidade passiva, de modo que, ante sua inegável resistência à demanda e diante da litigiosidade instaurada, inclusive por via recursal, deve responder pelos consectários sucumbenciais.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044763-02.2019.8.11.0041

APELANTE:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

APELADOS:

CRISTOVAO BENITEZ e NILZA LINA ACOSTA BENITEZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
,

lançada nos autos da ação de usucapião proposta pelos apelados
CRISTOVÃO BENITEZ
e
NILZA LINA ACOSTA BENITEZ
, na qual foi julgada procedente
“a demanda para
DECLARAR
o domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial, como sendo o Lote 17, Bairro Parque Geórgia, Q. 13, Rua Camamu, Cidade de Cuiabá – MT”
, bem como condenando o
“requerido, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo incólume a sentença proferida.

Nas razões do apelo Id. 213740310, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que há vício de fundamentação no édito proferido, na medida em que
“o MM. Juízo a quo não indicou os motivos pelos quais os fatos que informaram o REsp 351.631/MG se amoldam à presente hipótese, na qual demonstrada a transmissão do imóvel via promessa de compra e venda, não tendo a transferência sido levada a registro por ato imputável exclusivamente ao promitente comprador, o qual deixou de cumprir sua obrigação legal e contratual de regularizar o registro do bem”
, de modo que que deve
“a sentença deve ser decretada nula, com a remessa dos autos à origem para enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva à luz da distinção entre o precedente e o caso concreto, ou, com base na teoria da causa madura, a apreciação da questão por essa c. Câmara”
(sic).

Ainda preliminarmente, diz ser manifesta sua ilegitimidade passiva, tendo juntado
“aos autos provas de que o imóvel objeto da ação de usucapião não lhe pertence, uma vez que havia sido transferido originariamente à empresa TELEVISÃO CENTRO AMÉRICO LTDA”
, sendo que
“houve expresso pedido de que o imóvel fosse transmitido à nova titular do bem de raiz”
(sic).

E no ponto, complementa que
“conforme estipula o art. 490 do Código Civil, a responsabilidade pelas despesas de registro era do comprador, não podendo a vendedora, ora apelante, ser responsabilizada pela desídia do primeiro comprador da cadeia registral, que deixou de cumprir sua obrigação de registrar a coisa em seu nome”
, sendo não é
“lícito que agora, em virtude de um ilícito praticado por terceiros contra si própria, venha a ré a ser responsabilizada em face de uma ação de usucapião que simplesmente não lhe diz respeito, porque alienou o imóvel em favor de um terceiro – que sequer é parte no processo –, muito antes do suposto preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva”
(sic).

Relata que
“agiu diligentemente e sequer opôs resistência ao processo, de modo que não pode ser condenado ao ônus das despesas processuais e honorários de sucumbência”
, sendo que cabe à parte autora apelada
“desde quando ciente do real proprietário do bem, demandar contra ele, até mesmo sob pena de incorrer em nulidade em razão do litisconsórcio necessário ali estabelecido”
(sic).

Afirma que há litisconsórcio necessário e a sentença
“é nula, pois sequer foi dado a oportunidade ao adquirente do lote, contestar a presente ação”
(sic).

Afiança restar
“comprovada as vendas dos imóveis há mais de 35 anos, tem-se de observar o disposto no art. 26 da Lei 6.766/79”
, sendo
“que em posse dos documentos anexos os proprietários poderiam ter transferido os imóveis, entretanto não se desincumbiram do ônus de abrir leva-lo a registro para que fosse criada a sua matricula individualizada”
, de modo que é
“indubitável que a Ré não é parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente modificação da sentença recorrida, para que seja extinto do processo sem a condenação das Apelante as custas e honorários sucumbenciais”
(sic).

Destaque que a
“matrícula não é propriedade exclusiva do lote em questão, mas sim do loteamento”
(sic).

Defende, no mais, que inexiste pretensão resistida de sua parte, sendo que
“ao compulsar os autos, é possível verificar a Apelante jamais exerceu qualquer pretensão contrária ao pleiteado pela Autora/Apelada, de modo, que, tão somente buscou informar nos autos que se trata de imóvel que não mais lhe pertencia”
(sic).

Pede que seja provido o apelo para acolher
“preliminar de nulidade em virtude da violação do art. 489 CPC para que a sentença seja anulada e a questão analisada à luz das distinções entre o precedente invocado pela sentença e o caso concreto”
ou, superada a preliminar, reformar a
“sentença para o fim de ser declarada a ilegitimidade passiva da apelante”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 213740315, aduzindo, em suma, que
“a Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda é, sim, a proprietária do imóvel JÁ QUE, PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, ESSA QUALIDADE É DAQUELE QUE ESTÁ REGISTRADO NA MATRICULA DO IMÓVEL”
, que a
“suposta alienação do imóvel NÃO FORA OBSERVADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E, POR ISSO, AO CONTRÁRIO DO QUE A IMOBILIÁRIA FIRMA ELA É, SIM, PELA LEI BRASILEIRA, A PROPRIETÁRIA DA ÁREA E, AINDA, CONFESSA QUE ABANDONOU A ÁREA HÁ MAIS DE 20 ANOS”
, além de que o
“suposto terceiro comprador do imóvel não se preocupou em efetuar a matrícula do bem como seu, nunca esteve na área e, ainda, fora intimado por edital e não manifestou qualquer interesse na lide”
(sic). Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Atestado de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 214037695.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz, na manifestação Id. 225721663, opina que
“inexistindo interesse público que justifique a intervenção ministerial, abstenho-me de adentrar no mérito recursal e promovo a devolução do feito para seu prosseguimento”
(sic).

Na manifestação Id. 241518653, a parte apelante pugnou pela retirada do processo da pauta do julgamento em plenário virtual, para que se possa promover a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma: a fundamentação é deficitária, o que impõe a anulação da sentença; sua ilegitimidade passiva, já que o imóvel foi vendido por instrumento particular a outra pessoa, a qual deve figurar no polo passivo da contenda; é imperativa a formação de litisconsórcio passivo necessário e unitário com a pessoa que adquiriu o bem por escritura pública; o imóvel sequer tem matrícula individualizada; como não se opôs a pretensão, não dever ser condenada nos consectários sucumbenciais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1044763-02.2019.8.11.0041.

AUTOR(A): CRISTOVAO BENITEZ, NILZA LINA ACOSTA BENITEZ

REU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por CRISTOVÃO BENITEZ e NILZA LINA ACOSTA BENITEZ em face de IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que “em 07 de julho de 1988, conforme se observa da escritura de compra e venda de imóvel urbano, livro 280, folhas 111, Cartório do 1º Ofício de Cuiabá – MT, os autores adquiriram do réu um imóvel situado no lote 16, quadra 13, com 12m de frente para a rua 08, 12 metros de fundo para a rua 19, Lado direito com 30 metros para o lote 17 e lado esquerdo com 30 metros para o lote 15, com o pagamento de Cz§ 15.600,00 – quinze mil e seiscentos cruzados.

Relatam que essa compra e venda fora devidamente averbada na matrícula do imóvel perante o cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT, livro 02 em anexo. Nesse imóvel edificaram residência e uma pequena escola – desativada, bem como, ainda, usaram o imóvel contiguo de Lote N. 17, de propriedade do réu sem qualquer tipo de objeção ou entrave, sobre o mesmo estendendo a área de sua residência.

Asseveram portanto que desde 1988 até hoje os autores são senhorios e possuidores do imóvel lote 16 – via compra comercial registrada e averbada em cartório, e, também, exerceram a propriedade do loto N. 17 – ao qual necessitam ver declarado o seu usucapião.

Relatam que vem pagando por todos os esses anos os tributos e despesas do imóvel, bem como aduz ter realizado diversas benfeitorias, utilizando o imóvel como sua moradia, e por estar no imóvel por longo tempo com
animus domini
busca a tutela judicial para consolidação da propriedade do lote 17 em seu nome.

Com a inicial anexa documentos.

Citadas, a União manifestou desinteresse na lide via ID. 28376017, o Estado via ID. 28376019 e o Município via ID. 48313027.

Devidamente citada a requerida apresenta Contestação via ID. 87691846 defendendo unicamente a sua ilegitimidade passiva.

Em seguida a parte autora impugnação a Contestação.

É o relatório.

Decido.

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza:

“12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 2o Estão excluídos da regra do caput:

VII - as preferências legais e
as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
.”
(Destaquei).

De pronto, esclareço que conforme entendimento já pacificado
"Possui legitimidade para figurar no polo passivo da
Ação
de
Usucapião
aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo."
(STJ - REsp 351.631/MG ).

Na hipótese, da leitura da matricula atualizada do imóvel objeto dos autos, verifica-se que conta como proprietário a ora requerida, portanto, não há se falar em ilegitimidade passiva, sendo ela a responsável a responder a lide.

Conforme consignado em relatório, trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
intentada por
CRISTOVÃO BENITEZ e NILZA LINA ACOSTA BENITEZ em face de IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA,
devidamente qualificados nos autos.

A usucapião especial urbana é inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, a qual dispõe em seu artigo 183 o seguinte:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

Esta forma de usucapião constitucional pró-moradia, está regulamentada tanto no art. 9º da Lei n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade –, quanto no art. 1.240 do Código Civil.

Assim, a usucapião especial urbana exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si), objeto hábil (área ou edificação urbana de até 250m2).

Neste ponto, cumpre ressaltar que a
posse
animus domini
, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário. Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “
como sua
” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

De outro modo, na
usucapião especial urbana
, cumpre ao usucapiente comprovar também a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5º da CF –, com o estabelecimento de sua moradia habitual ou de sua família.

O
tempo
para aquisição é de
cinco anos
.

Tanto a área (com construção) quanto a edificação urbana (direito de superfície) podem ser objeto de usucapião, desde que obedeçam ao limite de até 250m2, não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural e atendam a finalidade de moradia.

Na hipótese dos autos, a própria parte relata que possui outro imóvel e que quer, através desta ação, usucapir o imóvel vizinho, sendo proprietário do lote 16 e querendo nesta ação o lote 17.

Nesse sentido, verifica-se, portanto, que ainda que esteja comprovada pelo autor a posse pelo tempo necessário, inclusive por tempo necessário à modalidade de usucapião extraordinário, falhou no requisito relativo à propriedade de outro imóvel, tendo em vista que não podia ser dono de outro.

No entanto, conforme se denota dos autos, a parte autora possui o imóvel há mais de 10 (dez) anos, desde 1988, sem qualquer oposição de quem quer que seja, e com ânimo de dono.

Ainda que seja proprietário de outro bem, tal requisito negativo não se faz presente na modalidade de usucapião extraordinário, que tem seus requisitos preenchidos nestes autos.

Com relação a possibilidade de recebimento e julgamento da ação como sendo usucapião extraordinário e não urbano como indicado na inicial, outros tribunais já decidiram no mesmo sentido, sendo possível a aplicação do principio da fungibilidade. Vejamos:

“TJMG. 10344140038169001. J. em: 17/08/2021. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA CONVERTIDA EM EXTRAÓRDINARIA. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR 15 ANOS DEMONSTRADA. PRETENSÃO AQUISITIVA ACOLHIDA. 1. Tendo em mente que cabe ao julgador, de modo exclusivo, a aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados, consoante a máxima: “dai-me o fato que te dou o direito”, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, a depender da realidade fática trazida aos autos pelas partes. 2. Com base no artigo 1238, caput, do CC, “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 3. Uma vez demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte autora e seus antecessores sob o imóvel, objeto da lide, por mais de 15 anos, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária. 4. Recurso provido”.

Destarte, presentes os requisitos para à aquisição do domínio do imóvel pela parte requerente ora objeto da presente Ação de Usucapião, o juízo de procedência há de ser declarado.

Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a demanda para
DECLARAR
o domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial, como sendo o Lote 17, Bairro Parque Geórgia, Q. 13, Rua Camamu, Cidade de Cuiabá – MT.

A presente sentença servirá de título para matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

CONDENO
o requerido, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

A preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não deve prosperar, na medida em que, do teor da sentença recorrida acima transcrita, verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado recorrido, já que a tese e documentos que não teriam sido apreciados não alteram a conclusão da sentença proferida, como se verá adiante.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença recorrida.

De outra feita, cediço que a demanda de usucapião deve ser proposta contra o proprietário do imóvel, o qual, conforme dispõe o art. 1.245, § 1º, do CC/02, é a pessoa na qual está registrado o imóvel junto no Registro de Imóveis.

No caso, há prova cabal de que o imóvel é, juridicamente, de propriedade da parte requerida apelante, consoante matrícula número 6.015 do imóvel lote 17, quadra 13, loteamento Parque Geórgia, Cuiabá/MT, constante no Id. Num. 213736931 - Pág. 1, de modo que é ela quem deve responder pela pretensão usucapienda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ART. 1.328 DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO – NÃO COMPROVADO – POSSE DOS AUTORES – NÃO COMPROVADA – ACESSIO POSSESSIONIS – SOMA DE POSSES COM ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa, em cujo nome encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário.
No caso, o imóvel encontra-se registrado em nome de MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES, já falecida, portanto, a ação de usucapião deve ser ajuizada contra o seu espólio. Não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pelos autores bem como pela impossibilidade de soma de posses por ausência de prova da posse do antecessor, a improcedência da ação é medida que se impõe. Não há como aplicar a redução do prazo da prescrição aquisitiva prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, se não há nos autos qualquer prova de que o local foi utilizado pelos autores pelo prazo de dez anos, tampouco que tenha sido utilizado para obras ou serviços de caráter produtivo.“
(N.U 1003071-36.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
–
LEGITIMAÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO QUE CONSTA NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO
– RECURSO PROVIDO. 1. O laudo pericial concluiu que o imóvel da lide não está inserido na escritura do imóvel pertencente aos réus/apelantes, de modo que não são eles parte legítima para figurar no polo passivo da ação, faltando à ação requisito processual essencial para regular trâmite e eventual julgamento do mérito. 2. Com efeito,
em se tratando de
usucapião
, é parte passiva legítima aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel
, que, no caso, o laudo pericial judicial apontou não ser o da falecida Srª. Lourice Mansur Bunlai Ayoub (Espólio e herdeiros), conforme dispunha o art. 942 do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura desta demanda). 3. Logo, ante a
ilegitimidade
passiva dos réus/apelantes, deveria o juízo de primeiro grau ter acolhido a preliminar arguida em sede de defesa, culminando com a aplicação do que dispõem os “caputs”, dos artigos 321 e 338, ambos do CPC.”
(N.U 0011447-69.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Outrossim, a manifesta legitimação passiva da requerida apelante, a qual indubitavelmente é a proprietária registral do imóvel, afasta a alegação de litisconsórcio necessário ou unitário, sendo que eventual direito do suposto adquirente, se este entender ser o caso, poderá ser tutelado pela via de embargos de terceiro, o que não prejudica a escorreita procedência do pedido reconhecida no édito recorrido.

Nesta toada, diversamente do que aduz a parte recorrente, vale frisar que a sentença proferida refere-se especificamente ao imóvel descrito na inicial, devidamente individualizado e com matrícula própria.

Ademais, de modo diverso ao que aduz a recorrente, a disposição do art. 490 do CC não se aplica ao caso, já que
a parte autora apelada não é compradora do imóvel, mas sim adquirente a título de usucapião
, como reconhecido em sentença.

Ademais, não há que se falar em ausência de oposição à pretensão pela parte requerida apelante, eis que apresentou contestação em que arguiu uma série de circunstâncias impeditivas contra a pretensão autoral, inclusive sua ilegitimidade passiva, de modo que, ante sua inegável resistência à demanda e diante da litigiosidade instaurada, inclusive por via recursal, deve responder pelos consectários sucumbenciais.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
USUCAPIÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PRETENSÃO

RESISTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Ao contrário das alegações recursais, não há nenhum elemento nos autos que comprove a prescrição aquisitiva da área.
O ônus sucumbencial é devido sempre que há preensão
resistida
da parte adversa, conferindo litigiosidade ao feito, como ocorreu no caso
.”
(N.U 0001475-23.2005.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024